Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. PERÍCIA TÉCNICA. PROVA UNILATERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA INDEPENDENTE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória e declaratória, fundada em alegação de cobrança indevida de consumo de água, protesto e negativação do nome do consumidor, decorrentes de suposto consumo elevado em imóvel desocupado. O recurso busca a declaração de nulidade da sentença, ao argumento de cerceamento de defesa e invalidade da prova pericial, por ter sido baseada em relatório técnico unilateral da parte ré, com pedido de realização de nova perícia independente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova pericial produzida nos autos é válida quando fundamentada em relatório técnico unilateral da parte ré; e (ii) estabelecer se é necessária a cassação da sentença para reabertura da instrução e realização de perícia técnica independente, em observância ao contraditório e à ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova pericial deve ser imparcial e produzida sob o crivo do contraditório, não sendo admissível que o laudo judicial se baseie exclusivamente em relatórios técnicos elaborados unilateralmente pela parte adversa, sobretudo quando a perícia foi requerida pelo autor justamente para dirimir controvérsia técnica.
4. Embora o juiz seja o destinatário da prova, o conhecimento técnico especializado compete ao perito, que deve atuar de forma independente, não se podendo admitir que a parte demandada produza, em juízo, a prova técnica que embasará o julgamento da lide.
5. A utilização de boletim de aferição e relatórios emitidos pela própria ré compromete a imparcialidade da prova pericial e viola o contraditório, conforme entendimento já firmado em julgamento anterior do próprio órgão colegiado.
6. A circunstância de a sentença ter sido prolatada antes da publicação do acórdão em agravo de instrumento afasta a alegação de desrespeito direto à decisão superior, mas não impede o reconhecimento da relevância dos fundamentos ali fixados para o correto deslinde da controvérsia.
7. Impõe-se a cassação da sentença para que seja realizada perícia técnica independente diretamente no aparelho medidor, assegurando-se a efetiva produção da prova requerida e o regular exercício da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "1. A prova pericial fundada em relatório técnico unilateral da parte adversa compromete a imparcialidade e o contraditório, sendo inválida para fundamentar o julgamento. 2. É necessária a realização de perícia técnica independente quando a controvérsia demanda conhecimento especializado e a prova produzida não assegura o efetivo contraditório."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC, art. 375.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0732062-12.2025.8.07.0000, 7a Turma Cível, j. 05/11/2025.